Tribunal: TJDFT
Processo: 0743199-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HABILITAÇÃO INDEFERIDA. QUESTÃO PRECLUSA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. CONTROLE DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS. CPC, ART. 523, § 1o. DECISÃO MANTIDA.
I. Indeferida, por decisão preclusa, a habilitação dos honorários de sucumbência na recuperação judicial, a matéria não pode ser objeto de nova deliberação no cumprimento de sentença.
II. A continuidade do cumprimento de sentença em relação ao crédito extraconcursal não afasta do Juízo da Recuperação Judicial o controle atos de constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial.
III. O fato de a executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.